Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708903-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA AGRAVADO: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO DESPACHO Venha pela agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do presente recurso ou promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, sob pena de DESERÇÃO. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital